Tribunal: TJDFT
Processo: 0720655-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720655-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. D. G. P. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0709199-18.2019.8.07.0018 (instaurada pelo menor impúbere L.D.G.P., ora agravado, em face do ente federativo agravante), decisão no seguinte teor: “Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL, em ID 93334392, noticia que a compra do medicamento ELPROLIX ainda não foi concretizada, ou seja, "encontra-se na fase de pesquisa de preços", bem como considerando a decisão preclusa de ID 71296975, DEFIRO, nos mesmos termos da fundamentação exposta em ID 79924179, o bloqueio de verbas públicas, no montante de R$ 1.208.110,70 (um milhão, duzentos e oito mil, cento e dez reais e setenta centavos), orçamento para três meses, a ser transferido diretamente para conta vinculada da importadora Pharmedic (dados bancários em ID 92362908), para aquisição do mencionado medicamento, tempo suficiente para que o DISTRITO FEDERAL encerre o procedimento licitatório. Em tempo, considerando os documentos juntados nos anexos de ID 92362896, HOMOLOGO a prestação de contas quanto à aquisição anterior, uma vez que não houve qualquer impugnação por parte do DISTRITO FEDERAL. Faço consignar, ainda, que o Exequente juntou relatório médico atualizado em ID 92362904. Com a transferência, somente com a prestação de contas feita pelo Exequente, com a emissão de nota fiscal pela empresa importadora do medicamento, e informação de que o DISTRITO FEDERAL não cumpriu com sua obrigação, poderá haver nova constrição judicial de valores. Intimem-se as partes e o MPDFT” (ID 93540344 – autos originários, grifos no original). Em suas razões (ID 26799585), narra o ente federativo agravante cuidar-se de “ação em que se pretende o fornecimento do fármaco não padronizado ELPROLIX”; que, “diante da não finalização do processo de aquisição de tal medicamento, solicitara o requerente o sequestro de verba pública no importe de R$ 1.208.110,70 (um milhão, duzentos e oito mil, cento e dez reais e setenta centavos) a fim de custear o seu tratamento pelo prazo de 3 (três) meses”; que o ente agravante informou “que já está em trâmite na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal o pertinente processo administrativo visando à aquisição do medicamento pretendido pelo autor”; “informou ao d. Juízo do feito a existência de estoque do fármaco BENEFIX nas farmácias da SES/DF, cumprindo asseverar que tal medicamento possui idêntica eficácia àquele ora buscado pelo agravado”; que “como medida alternativa, requereu o Distrito Federal [ ] que fosse indeferido o pleito de sequestro de verba pública e que fosse determinado à SES/DF que fornecesse o fármaco BENEFIX ao autor apenas e tão somente enquanto não se finalizasse o processo de aquisição do ELPROLIX”; e pela decisão agravada, deferido o pedido de sequestro do valor apontado pelo agravado. Sustenta que “o bloqueio de verbas públicas se trata de medida excepcional e que, como tal, deve ser determinado de forma cautelosa e restrita”; que “uma vez demonstrada a existência de estoque de fármaco de idêntica eficácia, deveria o d. magistrado a quo, por cautela, e, sobretudo, como forma de garantir a racional aplicação dos recursos públicos, ter determinado a substituição pretendida, ainda que em caráter precário e temporário”; que “a determinação de sequestro para compra de medicamento para tratamento por um período de 3 meses já estando em trâmite o pertinente processo de aquisição pública do mesmo fármaco é medida bastante desarrazoada”; e que o “Conselho Nacional de Justiça no bojo da Recomendação n. 66, de 13 de maio de 2020, [ ] recomenda aos Juízos com competência para o julgamento das ações que versem sobre o direito à saúde a adoção de medidas para garantir os melhores resultados à sociedade durante o período excepcional de pandemia da Covid-19”. Alega que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo: “1) trata-se de bloqueio de verba pública de considerável monta, sobretudo no momento atual em que, em razão do estado de calamidade provocado pela pandemia da Covid-19, os recursos públicos se encontram cada vez mais escassos; 2) já está em trâmite procedimento administrativo para aquisição do fármaco pretendido pelo agravado, e, 3)há medicamento de idêntica eficácia em estoque nas farmácias da rede distrital de saúde.” Ao final, requer: “Ante os fatos retro narrados, requer-se a Vossas Excelências que, conhecido o presente recurso, seja-lhe dado provimento a fim de reformar a r. decisão interlocutória ora impugnada. Requer, ainda, a intimação do agravado para, querendo, responder ao presente recurso” (ID 26799585). Preparo dispensado ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em sede de cumprimento de sentença contra a fazenda pública); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). DISTRITO FEDERAL (agravante) interpõe o presente agravo de instrumento com intuito de obter efeito suspensivo à decisão que determinou, em sede de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, bloqueio de verbas públicas no valor de R$1.208.110,70 (um milhão duzentos e oito mil cento e dez reais e setenta centavos) para custeio de tratamento, por três meses, de L.D.G.P. (menor impúbere). Em análise perfunctória admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito alegado que não se mostra evidente. O Código de Processo Civil garante ao órgão julgador a adoção de diferentes medidas para garantir o cumprimento das decisões judiciais, a exemplo do que disposto nos artigos 139, inciso IV e 536: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. No que se refere a fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o bloqueio de verbas públicas é medida coercitiva admitida excepcionalmente: afinal, para pagamentos devidos pela Fazenda, a regra é a da impenhorabilidade de bens públicos com observância do regime de precatórios (artigo 100, CF). O bloqueio, nessa específica hipótese, consubstancia meio de garantir direito fundamental à saúde em detrimento de interesses financeiros da Fazenda Pública. É dizer: realizado juízo de ponderação entre valores constitucionais conflitantes, quais sejam, regime constitucional de impenhorabilidade e direito à saúde, este merece ser, específica e concretamente, prestigiado. A respeito, o Min. Teori Zavascki lecionava que “em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o regime de impenhorabilidade dos bens públicos, prevalece o primeiro sobre o segundo. Sendo urgente e impostergável a aquisição do medicamento, sob pena de grave comprometimento da saúde do demandante, não se pode ter por ilegítima, ante a omissão do agente estatal responsável, a determinação judicial do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito prevalente. 5. Recurso especial parcialmente provido (REsp 840.912/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 23/04/2007, p. 236). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido dá efetividade aos dispositivos constitucionais que regem o direito à saúde. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para a garantia do fornecimento de medicamentos, questão que teve, inclusive, a repercussão geral reconhecida nos autos do RE no 607.582/RS. 3. Agravo regimental não provido (AI 639436 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 607582 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2010, DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01185 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 275-280) E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 607.582-RG/RS, REL. MIN. ELLEN GRACIE – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (ARE 949341 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 30-06-2016 PUBLIC 01-07-2016) O Superior Tribunal de Justiça segue mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E DE IMPOSIÇÃO DE MULTA CONTRA ENTE PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ENTENDIMENTOS QUE TAMBÉM SE APLICAM ÀS HIPÓTESES DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendem ambas as Turmas de direito público deste STJ, também se aplicam às hipóteses de ações mandamentais, as possibilidades de se determinar o bloqueio de verbas e de imposição de multa contra a Fazenda Pública. Precedentes: AgRg no AREsp 580.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015 e AgRg nos EDcl no RMS 42.249/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 05/12/2013, dentre outros. 2. Agravo interno do Município a que se nega provimento (AgInt nos EDcl no REsp 1851398/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA. 1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química. 2. O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014. 3. Recurso Especial provido (REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) E neste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CAP. NÃO APLICAÇÃO. COMPRA REALIZADA ENTRE PARTICULARES. MERO REPASSE DE VERBAS. REGULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sequestro de verbas públicas mostra-se medida excepcional, podendo ser adotado em face da urgência e imprescindibilidade da medida para eficácia do provimento judicial. 2. A situação clínica da agravada impõe urgência na aquisição do medicamento, sendo certo que não se mostra possível aguardar a finalização do procedimento licitatório, que ainda se encontra em fase inicial - elaboração de projeto básico -pelo ente agravante. 2.1 Em razão do não fornecimento direto do medicamento pelo agravante, observa-se que a medicação será adquirida diretamente pela agravada e, apenas, custeada pelo ente público agravante, mediante repasse gradual do valor bloqueado a empresa fornecedora do medicamento. 3. O desconto referente ao Coeficiente de Adequação de Preço - CAP, se aplica, somente nas compras realizadas pela própria Administração Pública, o que destoa da hipótese dos autos. 3.1 O agravado não realizará a compra do medicamento, obrigação que lhe incumbia, mas apenas haverá o repasse de verbas públicas para que o direito da agravada ao acesso a tal medicamento seja salvaguardado. 3.2 Frise-se ademais, que a agravada, titular da compra, não possui o benefício de desconto por meio de Coeficiente de Adequação de Preço - CAP, sendo inviável aplicação da Resolução 3/2011 à relação jurídica travada entre particulares. 4. Cabe, ainda, destacar que o direito à saúde se encontra no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador a alçá-lo ao status constitucional, devendo se dar por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 5. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1280183, 07129616220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A urgência no fornecimento do medicamento a L.D.G.P (agravado) justifica excepcionalidade do bloqueio de verbas públicas. No relatório médico datado de 24/3/2021, subscrito pela Dra. Jussara Oliveira S. C. Almeida - CRM-DF 4076, consta que L.D.G.P. (agravado), nascido em 30/5/2008, foi diagnosticado com Hemofilia B severa, fazendo uso de “Concentrado de Fator IX recombinante de longa duração, como medicação de uso continuado. ( ) O Tratamento profilático em hemofílicos severos ( ) deve ser o tratamento recomendado de maneira imediata e continuada, como consenso mundial para evitar as complicações crônicas e risco de morte, visto que não há cura disponível. O medicamento recomendado é o Concentrado de fator IX (nove) de coagulação recombinante de longa duração (meia vida prolongada). A interrupção do tratamento, mesmo que mínima, expõe o paciente a risco de morte ou morbidade de caráter irreversível (...) Por tais razões, solicito ao paciente L.G.D.P. a manutenção da dispensação de Concentrado de fatores IX (nove) de coagulação recombinantes de longa duração (meio vida prolongada). ( ) Prescrição médica ( ) ELPROLIX ( ).” (ID60936564 – autos originários). Em 1/9/2020, pela decisão que recebeu o cumprimento de sentença, deferido tratamento com a medicação “ELPROLIX (decisão de ID 71296975, já preclusa): “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o fornecimento ao Exequente de medicamento “concentrado de fator IX recombinante Consumo PARA 4 SEMANAS – 60 000 UI, Profilaxia primária, Concentração de fator IX recombinante – 3000 UI Endovenoso, 4 vezes por semana anterior ao episódio de sangramento. Doses emergenciais para sangramentos esporádicos. Concentrado de fator IX recombinante – 3500 UI – 4500 UI a cada 24 horas até o controle do sangramento. Justificativa – Adequada dose de acordo com o estado clínico atual (estirão de crescimento, peso corporal, atividades escolares e esportivas de rotina”. Em decisão de ID 62696776, além da homologação da prestação de contas quanto ao sequestro de verbas públicas de mencionado no ID 54739450, foi determinado o envio dos autos ao NATJUS, para fins de emissão de parecer quanto ao pedido de troca de medicamento de ID 62562563, considerando que "deve o Distrito Federal continuar cumprindo a sentença transitada em julgado, fornecendo medicamento sob o princípio de fator IX recombinante, independente de sua nomenclatura". O NATJUS emitiu parecer nos ID's 65609486 e 69007929. Manifestação final das partes nos ID's 69930997, 70324364 e 70523171. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, é de se consignar que o título judicial foi fixado na sentença de ID 44087376, uma vez que negado provimento ao apelo e remessa necessária do Executado. Dito isso, transcrevo a parte dispositiva, in verbis: "JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte Autora o medicamento sob o princípio fator IX recombinante, de forma contínua, nos termos da prescrição médica contemporânea e enquanto durar o tratamento" (Negritei). O NATJUS, em ID 69007929, quando instado a se manifestar quanto ao pedido de troca de insumo, foi claro ao apontar que "a eficácia comparativa desses medicamentos [ELPROLIX® Vs BENEFIX®] para avaliar superioridade, inferioridade ou igualdade é desconhecida" (Destaquei). Logo, tendo em vista que não há qualquer relação de superioridade entre os mesmos, bem como considerando o teor do relatório médico de ID 60936564, produzido especificamente para o caso Exequente, o qual indica que o ELPROLIX® oferece melhor resultado terapêutico, há que se deferir a troca da medicação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de troca de medicação de modo a determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça o medicamento ELPROLIX®, nos termos do relatório médico de ID 60936564. Após a preclusão desta decisão, intime-se o Exequente para manifestação e eventuais requerimentos no prazo de 5 (cinco) dias.” (ID 71296975 dos autos originários – grifei) Em 27 de janeiro de 2021, na prescrição de medicamento a L.D.G.P (agravado), a Dra. Jussara Oliveira S. C. Almeida - CRM-DF 4076 ressalta novamente a “Profilaxia primária –– 3000 UI, Endovenoso 4 vezes por semana anterior ao episódio de sangramento. Doses emergenciais para sangramentos esporádicos. Concentrado de fator IX recombinante – 3500 UI – 4500 UI a cada 24 horas até o controle do sangramento. Justificativa – Adequada dose de acordo com a metodologia alometrica, avalia o peso corporal, farmacocinética e clearance do fator, estado clínico atual, ontogenia, atividades de rotina. Em caso de sangramentos ou intercorrências emergenciais, será enviado prescrição e relatório médico complementar. Atendendo mandado judicial – 2009.01.1.064.608-7.) - (ID82770612 – autos originários). No caso, não há dúvidas de que a demora no fornecimento do medicamento pode até ocasionar o óbito do paciente. Apesar da imprescindibilidade, observa-se a recalcitrância do DISTRITO FEDERAL no fornecimento do fármaco. Em petição datada de 1/6/2021, L.D.G.P (agravado) relata a resistência do DISTRITO FEDERAL: “O AUTOR, por seus advogados, vem expor e requerer o seguinte, sobre as manifestações do Distrito Federal e do Ministério Público nos autos. Na petição de ID 93334391, o Distrito Federal reafirma que o processo de compra está em andamento, sem, todavia, apresentar nenhum elemento que indique o efetivo cumprimento da ordem judicial. Em breves palavras, a parte contrária confirma sua resistência em obedecer ao comando de V. Ex.a. ( )” (ID93469491 – autos originários). Sobreveio a decisão agravada que assim definiu: “Tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL, em ID 93334392, noticia que a compra do medicamento ELPROLIX ainda não foi concretizada, ou seja, "encontra-se na fase de pesquisa de preços", bem como considerando a decisão preclusa de ID 71296975, DEFIRO, nos mesmos termos da fundamentação exposta em ID 79924179, o bloqueio de verbas públicas, no montante de R$ 1.208.110,70 (um milhão, duzentos e oito mil, cento e dez reais e setenta centavos), orçamento para três meses, a ser transferido diretamente para conta vinculada da importadora Pharmedic (dados bancários em ID 92362908), para aquisição do mencionado medicamento, tempo suficiente para que o DISTRITO FEDERAL encerre o procedimento licitatório. Em tempo, considerando os documentos juntados nos anexos de ID 92362896, HOMOLOGO a prestação de contas quanto à aquisição anterior, uma vez que não houve qualquer impugnação por parte do DISTRITO FEDERAL. Faço consignar, ainda, que o Exequente juntou relatório médico atualizado em ID 92362904. Com a transferência, somente com a prestação de contas feita pelo Exequente, com a emissão de nota fiscal pela empresa importadora do medicamento, e informação de que o DISTRITO FEDERAL não cumpriu com sua obrigação, poderá haver nova constrição judicial de valores. Intimem-se as partes e o MPDFT” (ID 93540344 – autos originários, grifos no original). Como se vê e como bem definido pela decisão agravada, fundamental o bloqueio de verbas públicas para garantir e resguardar o direito à saúde de L.D.G.P ao tratamento com ELPROLIX. Por oportuno e nas palavras do Min. Luiz Fux, “O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados” (AgRg no REsp 1002335/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 22/09/2008). DISTRITO FEDERAL assevera, ainda, possibilidade de substituição da medicação por outra existente em estoque, cuja eficácia seria idêntica ao medicamento indicado. Neste juízo de cognição precária e provisória, não se vislumbram elementos suficientes a afastar as conclusões constantes da decisão agravada acerca da garantia de tratamento específico com ELPROLIX, sobretudo, considerando o que informado pelo ente federativo no sentido de que “o processo de compra do medicamento ELPROLIX pela SES/DF encontra-se na fase de pesquisa de preços” (ID 93925343 dos autos originários), o que mantém a perspectiva de incerteza acerca da continuidade do tratamento do agravado. Probabilidade do direito que não se evidencia, risco de dano grave ou de difícil reparação que, por tudo, milita em favor do exequente/agravado: eventual desfazimento do bloqueio determinado, ou mesmo substituição da medicação indicada por outra de alegada eficácia semelhante, poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida do paciente, menor impúbere, cuja gravidade do diagnóstico recebido (hemofilia B) dispensa delongas. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, indefiro a liminar (artigos 1.015, I e 1.019, I do CPC). Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o ente federativo agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça (direito de incapaz - art.178, II, CPC). Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora